Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-06.2008.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SERGIO COSTA BEBER STEFANELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 27324/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MERITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO – CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – IRREGULARIDADES DETECTADO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO.
A superveniência de sentença meritória torna prejudicado, pela perda de objeto, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que recebera a inicial.
A constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
SERGIO COSTA BEBER STEFANELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por SERGIO COSTA BEBER STEFANELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001137-06.2008.8.11.0050 – Cód. 27702), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Apelante, nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 às penas de: (i) ressarcimento integral do dano, com o pagamento do valor de R$ 205.434,68, bem como do valor de R$ 51.244,00 caso não desonere a área adquirida da hipoteca; (ii) pagamento de multa civil no valor de 3 (três) vezes o valor do dano; (iii) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos e (iv) perda da função pública que eventualmente esteja exercendo.
Em suas razões reitera, preliminarmente, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que recebeu a ação civil pública.
No mérito, afirma a inexistência de ato de improbidade administrativa, haja vista que apresentou comprovação da transferência dos valores à Associação Pró-Saúde do Parecis-MT; os repasses às entidades privadas foram respaldados pelos convênios com elas celebrados e já se encontravam previstos no plano de metas e prioridades para o exercício financeiro de 2006 e houve comprovação nos autos acerca da liberação do gravame que incidia sobre o imóvel adquirido.
Assevera a ausência de conduta dolosa e de danos ao erário, sendo descabida a imposição da pena de ressarcimento.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que sejam revistas as sanções impostas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Contrarrazões às fls. 4413/4437.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 4445/4449, opina pelo parcial provimento do apelo, para que seja readequada a dosimetria da pena.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ MARTINS VARGAS, OABMT 5300-B.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA
Retifico o parecer escrito e me manifesto pela improcedência da ação e provimento do recurso, pois apesar de estar na condição de subprocurador de Justiça, sou titular de uma Promotoria de Justiça justamente do patrimônio público em Várzea Grande, onde tenho a oportunidade de lidar com fatos muito assemelhados ao deste processo.
O que extremamente nos preocupa é que um instrumento da altura de uma lei de improbidade administrativa – e aqui falo com todo respeito àqueles que pensam de maneira diversa –, seja utilizado para situações de menor relevância e menor expressão.
O legislador foi muito cauteloso ao redigir o caput do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, e dizer que:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...)”
Esse caput deve sempre nos guiar para fazer a subsunção dos fatos às normas e o legislador foi bastante cauteloso ao estabelecer os referidos deveres.
Nós não podemos, como bem salientou o competente advogado Dr. Darlã Martins Vargas, a quem registro, inclusive, ter sido aluno e agradeço profundamente toda sua dedicação ao magistério, mas temos que registrar essa essencial distinção entre uma irregularidade, uma mera ilegalidade e um ato de improbidade administrativa. É o que a doutrina e a própria jurisprudência chama de ilegalidade qualificada sob pena de desvirtuarmos o uso da lei de improbidade administrativa como um instrumento efetivo de combate à corrupção.
Consultando no próprio parecer quais foram os fatos reportados nesta inicial, não vejo nenhuma qualificação de ato de desonestidade, de violação e de imparcialidade; foram atos de gestão que da análise técnica do TCE foram reputados equivocadamente e que foram encampados pelo Ministério Público em 1a Instância tratando-os como ato de improbidade.
O parecer da 2a instância manifestou-se pelo parcial provimento, ocasião em que retifico para a improcedência da ação e, portanto, pelo provimento do recurso.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra SERGIO COSTA BEBER STEFANELLO, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aduzindo, em síntese, que o Tribunal de Contas Estadual, ao analisar as contas anuais do referido Município referente ao exercício financeiro de 2006, detectou diversas irregularidades graves, quais sejam: (i) ausência de documentos comprobatórios de despesas, no valor de R$ 13.736,91, referente a transferência dos valores à Organização Social Associação Pró-Saúde do Parecis-MT; (ii) repasse de recursos públicos a entidades privadas – Comunidade Marechal Rondon, Associação dos Estudantes Universitários e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – no montante total de R$ 191.697,77, sem a correspondente lei específica e (iii) aquisição de uma área de terras de 9,20 has, pelo valor de R$ 51.244,00, gravadas com hipoteca.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, restando o demandado condenado, como incurso no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento integral do dano, com o pagamento do valor de R$ 205.434,68, bem como do valor de R$ 51.244,00 caso não desonere a área adquirida da hipoteca, multa civil no valor de 3 vezes o valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos e perda da função pública que eventualmente esteja exercendo, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. De início, deve ser afastada a pena de ressarcimento ao erário no valor R$ 51.244,00 “caso o requerido não desonere a área adquirida da hipoteca” imposta pelo Juízo singular, porquanto restou comprovado nos autos a liberação do gravame, antes mesmo da prolação da sentença
De fato, verifica-se que o imóvel estava hipotecado para a empresa Inlogs Logística Ltda. (fls. 4217/4219), que cedeu seu crédito para a empresa Denofa do Brasil S.A. (fls. 4287/4289), a qual concordou em liberar o gravame sobra a área adquirida pelo Município (fls. 3925/3927).
Aliás, o próprio Ministério Público, ciente de tais fatos, havia reconhecido em suas alegações finais que tal questão já restara superada (fls. 4379).
Outrossim, como salientado pela Procuradoria Geral em seu parecer, a despeito das condições de sua aquisição, o bem adentrou o acervo patrimonial do Município, de forma que a determinação de restituição do valor pago importará em enriquecimento ilícito do ente federado (fl. 4449).
Superada tal questão, tenho que razão também assiste ao Apelante quanto a necessidade de reforma da sentença nos demais pontos.
Isso porque, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública.
Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso em tela, não há prova alguma da má-fé na conduta do Apelante.
Com efeito, verifica-se que o órgão ministerial limitou-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual quando do julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2006 da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei no. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Veja-se que embora os repasses às entidades privadas Comunidade Marechal Rondon, Associação dos Estudantes Universitários e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (destinados a atender as despesas com o transporte escolar dos estudantes do ensino superior e com a manutenção de escola destinada ao atendimento de crianças especiais e, portanto, diga-se de passagem, de inegável interesse social), não tenham sido precedidos de lei específica, referidas despesas estavam previstas no orçamento referente ao exercício de 2006, bem como no Plano Plurianual, sendo realizadas através de convênio com as citadas entidades, de forma a garantir a transparência.
Ademais, a testemunha João Francisco Dallepiane, à época Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal, ao ser ouvido em juízo, afirmou que era praxe da Administração Municipal, desde gestões anteriores, dispensar a edição de lei específica quanto a despesa já estava prevista no orçamento (fl. 4457), o que apenas corrobora a ausência de má-fé do Recorrente.
Nesse contexto, ausente comprovação do dolo em sua conduta, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR